Tribunal: TJDFT
Processo: 0747331-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747331-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS CERQUEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra decisão (ID 250521729, reiterada pela decisão de ID 252037879) da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JOSE CARLOS CERQUEIRA SANTOS, determinou que o autor esclareça, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a localização do bem, como condição para a expedição de novo mandado. Em suas razões (ID 77806784), sustenta que: 1) a exigência de comprovação da localização do bem não possui previsão legal; 2) o condicionamento representa excesso de formalismo e a boa-fé do credor, ao indicar o endereço, deve ser presumida; 3) o veículo é um bem móvel de fácil circulação, deterioração e ocultação, o que torna a exigência ineficaz; e 4) a conversão da ação em execução é uma faculdade do credor, não uma imposição. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição, ou desentranhamento, do mandado de busca e apreensão, sem a imposição de comprovação do meio pelo qual tomou ciência da localização do veículo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 77891770). É o relatório. DECIDO. 1. Cabimento do agravo O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A pretensão recursal contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou que o autor esclareça, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a localização do bem, como condição para expedição de novo mandado, não se enquadra, a rigor, no rol do dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a decisão agravada dificulta o cumprimento da liminar de busca e apreensão (tutela provisória) anteriormente concedida. Há urgência que justifica a admissão do recurso, nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão de que o julgamento da questão em eventual apelação tornaria a análise da matéria inútil, pois existe clara probabilidade de que a garantia fiduciária seja frustrada. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. 2. Antecipação da Tutela Recursal Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. Na hipótese, o bem não foi encontrado no endereço declarado no contrato. Diante da diligência infrutífera, o agravante recolheu as custas intermediárias (ID 249965502) e requereu a expedição de mandado para um novo endereço, indicado na petição de ID 249965501 (QR 305 CJ 1, LT 1 SN - SAMAMBAIA SUL). O juízo condicionou o deferimento do pedido à prévia comprovação por parte do autor do “[...] meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no local indicado no ID. 249965501, por meio da indicação nominal do indivíduo que promoveu a diligência, da juntada de espelho de busca (e meio de vinculação) ou outro, demonstrando a existência de efetiva diligência para localização do bem (e não a localização efetiva)”. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, foi demonstrado. O decurso do tempo contribui para dificultar a localização do veículo, em razão da possibilidade de fácil movimentação e ocultação do bem. Além disto, caso o agravante não comprove que o veículo está no endereço indicado ou requeira a conversão em execução, a consequência é a extinção do processo. A probabilidade de provimento do recurso também está presente. A exigência para que o autor comprove efetiva diligência para localização do bem, além de não encontrar amparo no Decreto-Lei 911/69, revela excessivo formalismo. A indicação de novo endereço pelo credor, que presumivelmente age em boa-fé, é suficiente para a expedição do mandado. O condicionamento imposto pelo juízo dificulta e protela o cumprimento da medida liminar, cuja eficácia depende inegavelmente da celeridade. A decisão deve ser reformada. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao juizo que realize a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço indicado pelo agravante na petição de ID 249965501. Comunique-se ao juízo de origem. Deixo de intimar o agravado para contrarrazões para não frustrar a execução da liminar de busca e apreensão. Ressalte-se que o agravado após a citação, poderá questionar novamente o objeto do presente recurso, uma vez que, para ele, não terá ocorrida a preclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 03 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator